Tribunal: TJDFT
Processo: 0710708-06.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. EFEITO DEVOLUTIVO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. MEDIDA DE INTERNAÇÃO MANTIDA. CONFISSÃO. GRAVIDADE ACENTUADA DO ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A partir do julgamento do HC 346.380/SP, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o recebimento da apelação apenas no efeito devolutivo continua sendo regra, mesmo após a reforma promovida pela Lei n. 12.010/09. O entendimento tem por finalidade assegurar o cumprimento do objetivo ressocializador da medida socioeducativa e de concretizar o princípio da intervenção precoce previsto no art. 100, inciso VI, do Estatuto da Criança e do Adolescente, segundo o qual a interferência das autoridades competentes deve ser efetuada logo que a situação de perigo seja conhecida.
2. A confissão do adolescente não exerce a função de atenuante, instituto próprio das sanções do Direito Penal e impertinente às medidas socioeducativas; entretanto, figura como uma das balizas a serem consideradas pelo Julgador na determinação da medida adequada para a proteção integral de pessoa em desenvolvimento, finalidade precípua da Lei n. 8.069/90.
3. No âmbito da Lei n. 8.069/90, que tem como primado a proteção e melhor interesse do adolescente, pessoa em desenvolvimento, a aplicação da medida socioeducativa deve observar os parâmetros estabelecidos no artigo 112, §1o, quais sejam: a capacidade do adolescente de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração.
4. Correta se mostra a sentença que impõe a aplicação da medida socioeducativa de internação por tempo indeterminado ao adolescente que comete ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de faca, máxime quando demonstrado, à saciedade, a gravidade do ato infracional e que as condições pessoais e sociais do jovem são desfavoráveis, pois conta com diversas passagens por atos infracionais, já foi condenado com trânsito em julgado ao cumprimento de medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, está com apenas 14 (quatorze) anos de idade, abandonou os estudos e é usuário de maconha, álcool e tabaco, não reconhece na família figuras de autoridade (a mãe é usuária de crack e mora na rua, não conhece o pai e mora com a avó de 82 anos de idade) razão pela qual outra medida mais branda não lhe propiciaria o seu adequado acompanhamento e reinserção na sociedade.
5. Recurso desprovido.